Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022550-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO - CPF: 067.042.811-69 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena pela aprovação no ENCCEJA. Reeducando vinculado a ensino regular. Possibilidade. Interpretação extensiva in bonam partem. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a remição, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão de remição da pena ao reeducando aprovado no exame ENCCEJA, ainda que esteja regularmente matriculado em curso de ensino oferecido intramuros.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal.

2. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

3.
É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva in bonam partem, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal.

IV. Dispositivo

Recurso provido para conceder a remição da pena ao reeducando e determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC: 788175 SP 2022/0381982-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.10.2024; STJ HC: 531355 PR 2019/0264473-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.9.2020; STJ, AgRg no REsp: 2069804 MG 2023/0149142-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 14.9.2023; STJ, AgRg no REsp no 1.863.149/SC - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023; TJMT, AGEXPE no 1009229-18.2022.8.11.0000 - Rel. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022; TJMG - AGEXPE no 23267875320228130000, Rel. Richardson Xavier Brant, Câmara Justiça 4.0, 27.2.2023; TJMG, AGEXPEN no 1.0000.19.130119-1/005 – Rel. Des. Kárin Emmerich - 9a Câmara Criminal Especializa – 4.5.2022; TJMT, AGEXPEN no 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022550-18.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000490-73.2023.8.11.0042), que indeferiu a remição da pena em condenações por ocultação de cadáver, corrupção de menor, homicídio qualificado e comunicação falsa de crime, unificadas em 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
arts. 211; art. 121, § 2o e art. 340, todos do CP e art. 244-B da Lei no 8069/90 -
(
ID

298479856).

O agravante sustenta que a aprovação no ENCCEJA
“não veda a concessão do benefício aos apenados que frequentam cursos regulares”
.

Pede provimento para que seja concedida a remição da pena (ID 298479855).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 298479857).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 298479861).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ENCEJA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS - IMPOSSIBILIDADE -REEDUCANDO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO 391/2021 CNJ - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID

313241875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenações por
ocultação de cadáver, corrupção de menor, homicídio qualificado e comunicação falsa de crime, a 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, cometidos em 11.9.2019, com trânsito em
julgado na data de 4.7.2023 -
art. 211; art. 121, § 2o e art. 340, todos do CP e art. 244-B da Lei no 8069/90
(Ação Penal 0007861-75.2019.8.11.0006 - SEEU no 2000490-73.2023.8.11.0042).

Em 12.2.2025, o agravante requereu a remição da pena
“em razão da aprovação parcial no Encceja do Ensino Médio de 2022”
(SEEU no 2000490-73.2023.8.11.0042 - mov. 27.1).

Em 3.6.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição, nos seguintes termos:

“A Direção da Unidade Prisional apresentou atestado de estudos em nome do recuperando, cujo teor indica a participação do penitente no ENCCEJA/2022.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à remição de pena.

É o relatório. Decido.

A questão trazida à baila é de fácil deslinde e, de plano, verifica-se que o recuperando não faz jus à remição de pena pelo ENCCEJA/2022.

A remição almejada pelo penitente está disposta no artigo 3.o, da Resolução 391/2021 CNJ, a qual prevê: [...]

Nessa toada, o referido artigo deixa claro que somente nos casos em que a pessoa privada de liberdade não estiver vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade poderia obter a remição por aprovação nos exames do ENCCEJA e ENEM.

No caso em comento, há notícia de que o penitente estava vinculado a atividades de ensino regulares no interior da unidade, afetas ao EJA, de modo que inviável o acolhimento da remição pela participação no ENCCEJA/2022.

Ante o exposto, DEIXO DE CONCEDER a remição de pena pela participação do penitente no ENCCEJA/2022. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 298479856)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a remição da pena sob assertiva de que a concessão do benefício aos reeducandos aprovados no exame ENCCEJA ocorre
“somente nos casos em que a pessoa privada de liberdade não estiver vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade”
.

Dispõe a Resolução no 391/2021 do CNJ:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP”
(Resolução no 391/2021 do CNJ art. 3o, parágrafo único).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir
“a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal”
(HC: 788175 SP 2022/0381982-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.10.2024; HC: 531355 PR 2019/0264473-0, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.9.2020; AgRg no REsp: 2069804 MG 2023/0149142-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 14.9.2023; AgRg no REsp no 1.863.149/SC - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023).

Com efeito, o instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE no 1009229-18.2022.8.11.0000 - Rel. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022).

Frise-se que a Lei de Execuções Penais exige, tão somente, a “
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável
” para concessão de remição da pena (TJMG - AGEXPE n
o
23267875320228130000, Rel. Richardson Xavier Brant, Câmara Justiça 4.0, 27.2.2023).

Destaca-se, ainda, que “
a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
” (TJMG, AGEXPEN no 1.0000.19.130119-1/005 – Rel. Des. Kárin Emmerich - 9a Câmara Criminal Especializa – 4.5.2022).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva in bonam partem, em respeito ao princípio ressocializador da execução penal.”
(AGEXPEN no 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025)

Logo, o reeducando faz jus ao benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para conceder a remição da pena ao agravante e determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025